Tribunal: STJ
Processo: 1418349-22.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944454 - MS(2025/0186887-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANISIO FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: SOFIA DE FATIMA PRADO DA SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ EPELBAUM - MS006703B
FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
AGRAVADO
: PAULO TADEU HAENDCHEN
AGRAVADO
: JOSÉ HERMÍLIO CURADO
ADVOGADOS
: PAULO TADEU HAENDCHEN - MS002926B
LUÍS CLAUDIO ALVES PEREIRA - MS007682
FÁBIO ROCHA - MS009987
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO PERITO PELA PARTE VENCIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. AUSÊNCIA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 283/STF.
NÃO DEMONSTRAÇÃO. TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. SÚMULA 284/STF.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.
2. A parte agravante não impugnou os fundamentos do acórdão recorrido, restringindo-
se a alegar que não deu causa à necessidade de realização da perícia, que foi
determinada de ofício. Nesse ponto, evidenciada a falta de dialeticidade da
argumentação desenvolvida no recurso especial, incide, por analogia, a Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal.
3. “Na hipótese, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais foi
atribuída à recorrente, em razão de ter sucumbido na fase de conhecimento, conclusão
que se alinha ao entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo n.
”
671/STJ
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.470.077/RS,
em
DJe de
).
7/10/2024,
22/10/2024.
4. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil e 255, §§ 1o e 3o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na
interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples
transcrição de ementas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/02/2026
02/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54646868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:46
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 1aea65e0-0fa9-4855-bbb6-37b98479ddc1

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54646868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:46
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 1aea65e0-0fa9-4855-bbb6-37b98479ddc1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944454 - MS(2025/0186887-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANISIO FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: SOFIA DE FATIMA PRADO DA SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ EPELBAUM - MS006703B
FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
AGRAVADO
: PAULO TADEU HAENDCHEN
AGRAVADO
: JOSÉ HERMÍLIO CURADO
ADVOGADOS
: PAULO TADEU HAENDCHEN - MS002926B
LUÍS CLAUDIO ALVES PEREIRA - MS007682
FÁBIO ROCHA - MS009987
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO PERITO PELA PARTE VENCIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. AUSÊNCIA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 283/STF.
NÃO DEMONSTRAÇÃO. TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. SÚMULA 284/STF.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.
2. A parte agravante não impugnou os fundamentos do acórdão recorrido, restringindo-
se a alegar que não deu causa à necessidade de realização da perícia, que foi
determinada de ofício. Nesse ponto, evidenciada a falta de dialeticidade da
argumentação desenvolvida no recurso especial, incide, por analogia, a Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal.
3. “Na hipótese, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais foi
atribuída à recorrente, em razão de ter sucumbido na fase de conhecimento, conclusão
que se alinha ao entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo n.
”
671/STJ
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.470.077/RS,
em
DJe de
).
7/10/2024,
22/10/2024.
4. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil e 255, §§ 1o e 3o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na
interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples
transcrição de ementas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de fls. 201-204, por
meio da qual conheci do agravo para não conhecer do recurso especial interposto
contra acórdão assim ementado:
Documento eletrônico VDA54216420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:24
Código de Controle do Documento: fdd1d6b6-3fef-46fa-8b38-12003c647305

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL - ÔNUS PELO PAGAMENTO DOS
HONORÁRIOS DO PERITO QUE É DA PARTE VENCIDA NO PROCESSO DE
CONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO – TEMA 871 DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo entendimento firmado no
Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários
periciais é da parte que foi sucumbente na ação originária de conhecimento.

Nas razões de agravo interno, a parte agravante alega que houve violação
ao
II, do Código de Processo Civil, bem como que os óbices das Súmulas
art. 1022,
283 e 284 do STF são inaplicáveis. Reitera as alegações de que o acórdão
83/STJ,
violou os artigos 1.022, II, e 95 do CPC, ao não apreciar tese relevante sustentada no
recurso e ao atribuir exclusivamente à parte agravante a responsabilidade pelo
pagamento dos honorários periciais.
Impugnação ao agravo interno às fls. 228–245.
É o relatório.
VOTO
Observo que as razões de agravo interno não são capazes de infirmar as
conclusões da decisão agravada.
Inicialmente, quanto à alegada violação ao artigo 1.022, II, do Código de
Processo Civil, verifico que não merece prosperar a pretensão da parte agravante, na
medida em que a questão referente à responsabilidade pelo pagamento de honorários
periciais foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento devidamente fundamentado sobre o assunto, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte agravante.
Ressalto, no ponto, que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, o
julgador não é obrigado a abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir
a controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.322.113/MG,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
6/6/2023,
12/6/2023;
AREsp n. 1.728.763/RS,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
21/3/2023,
23/3/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.129.548/GO,
DJe de
.
28/11/2022,
1/12/2022)
Além disso, quanto à alegada violação ao artigo 95 do Código de Processo
Civil, a parte agravante alega que os honorários devem ser rateados entre as partes
que compõem o processo, bem como que não deu causa à determinação da perícia.
A esse respeito, o Tribunal de origem consignou que a responsabilidade
pelo pagamento dos honorários periciais é da parte que ficou vencida no processo de
conhecimento, destacando, inclusive, entendimento deste STJ fixado no âmbito de
julgamento de recurso especial repetitivo.
A propósito, trechos do acórdão recorrido:
Documento eletrônico VDA54216420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:24
Código de Controle do Documento: fdd1d6b6-3fef-46fa-8b38-12003c647305

O cerne da questão posta em discussão cinge-se a saber qual parte é responsável
pelo pagamento dos honorários periciais na fase de cumprimento de sentença.
Os tribunais pátrios têm entendido que a responsabilidade pela antecipação dos
honorários periciais, na fase de cumprimento de sentença, cabe ao executado,
haja vista a certificação da sucumbência na fase de conhecimento. (...)
Ressalta-se que, diferentemente do que sustenta o recorrente, mesmo nos casos
em que a prova pericial tiver sido determinada, de ofício, pelo magistrado singular,
o ônus de recolher tal despesa é do executado-devedor.
Isso porque conforme a orientação consignada no precedente do recurso repetitivo
invocado, vem se entendendo que na fase de liquidação de sentença, sendo a
perícia realizada quando já conhecida a parte sucumbente, cabe ao devedor, em
sua condição de futuro executado arcar com os honorários periciais, por se
mostrar mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve
suportá-lo.
Assim, considerando que o agravante foi sucumbente na demanda, não há que se
falar em rateamento do valor a título de honorários periciais.

Nas razões do seu recurso especial, contudo, a agravante não impugnou
tais fundamentos, restringindo-se a alegar que não deu causa à necessidade de
realização da perícia, que foi determinada de ofício. Nesse ponto, evidenciada a falta
de dialeticidade da argumentação desenvolvida no recurso especial, incide, por
analogia, a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
Além disso, vale destacar também que esta Corte, a respeito do tema, tem
orientação no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento de honorários
periciais na fase de cumprimento de sentença é da parte que ficou vencida no
processo de conhecimento.
Nesse mesmo sentido:
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
NÃO OCORRÊNCIA. FASE LIQUIDATÓRIA. PERÍCIA JUDICIAL.
CPC/2015.
HONORÁRIOS.
RESPONSABILIDADE
DO
DEVEDOR
SUCUMBENTE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. No caso, não houve violação do
do
pois o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, emitindo pronunciamento de
forma clara e fundamentada.
2. Na hipótese, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais
foi atribuída à recorrente, em razão de ter sucumbido na fase de
conhecimento, conclusão que se alinha ao entendimento firmado no
julgamento do Tema Repetitivo n. 671/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.470.077/RS,
julgado em
DJe de
)
7/10/2024,
22/10/2024.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL. QUANTUM
DEBEATUR. INCONTROVÉRSIA. LIQUIDEZ. PARCELAS LÍQUIDA E ILÍQUIDA
DO
JULGADO.
LIQUIDAÇÃO
E
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Documento eletrônico VDA54216420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:24
Código de Controle do Documento: fdd1d6b6-3fef-46fa-8b38-12003c647305

CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE. FASE LIQUIDATÓRIA. PERÍCIA JUDICIAL.
HONORÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR SUCUMBENTE. SÚM.
RECURSO DESPROVIDO.
83/STJ.
1. Na fase de liquidação de sentença, a quantia que o devedor reconhece e
expressamente declara como devida representa a parte líquida da condenação, e
como tal pode ser exigida desde logo.
2. A jurisprudência do STJ prestigia o comando do
§ 1o, do
art. 509,
CPC/2015,
segundo o qual, "[q]uando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida,
ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos
apartados, a liquidação desta".
3. Conforme entendimento gravado na nota n. 83 da Súmula de Jurisprudência do
STJ, não se conhece do recurso especial quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, entendimento aplicável tanto aos
recursos interpostos pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
3.1. Na espécie, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais
foi atribuída à recorrente em razão de ter sucumbido na fase de
conhecimento, conclusão que se alinha ao entendimento firmado no
julgamento do Tema Repetitivo n. 671/STJ.
3.2. Além disso, o acórdão recorrido pontuou que a agravante pleiteou a realização
de perícia para a apuração do valor devido, de modo que responsável pelo
pagamento dos respectivos honorários periciais na forma do que prevê o art. 95,
caput, do CPC/2015.
Precedentes do STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
(
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 2.067.458/SP,
julgado em
DJe de
)
4/6/2024,
11/6/2024.
Com efeito verifica-se que o Tribunal de origem, ao aplicar entendimento
firmado em sede de repetitivo desta Corte, decidiu em conformidade com a orientação
adotada por este STJ.
Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, e, como o Tribunal de
origem decidiu de acordo com a jurisprudência desta Corte, não há como prosperar o
recurso interposto.
Sendo assim, correta a aplicação do óbice da Súmula 83 do STJ, conforme
dispôs a decisão agravada.
Por fim, anoto que a apontada divergência jurisprudencial não
foi demonstrada, haja vista que a parte se limitou a transcrever, lado a lado, as
ementas dos acórdãos recorrido e paradigma, sem a demonstração analítica das
circunstâncias fáticas que assemelham as causas, o que não atende ao disposto no
artigo 1.029, § 1o, do CPC e atrai o disposto no verbete n. 284 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal.
Vale notar que “[e]sta Corte já pacificou o entendimento de que a simples
transcrição de ementas e de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o
cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras
Documento eletrônico VDA54216420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:24
Código de Controle do Documento: fdd1d6b6-3fef-46fa-8b38-12003c647305

da divergência entre o caso confrontado e o acórdão paradigma, mesmo no caso de
dissídio notório” (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 1.242.167/MA,
Marques, Segunda Turma, DJe de
.
5/4/2019)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54216420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:24
Código de Controle do Documento: fdd1d6b6-3fef-46fa-8b38-12003c647305

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.944.454 / MS
Número Registro: 2025/0186887-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08002188920238120030
14183492220248120000
1418349222024812000050000
1418349222024812000050001 1418349222024812000050002 8002188920238120030
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANISIO FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : SOFIA DE FATIMA PRADO DA SILVA
ADVOGADOS : LUIZ EPELBAUM - MS006703B
FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
AGRAVADO
: PAULO TADEU HAENDCHEN
AGRAVADO
: JOSÉ HERMÍLIO CURADO
ADVOGADOS : PAULO TADEU HAENDCHEN - MS002926B
LUÍS CLAUDIO ALVES PEREIRA - MS007682
FÁBIO ROCHA - MS009987
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANISIO FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : SOFIA DE FATIMA PRADO DA SILVA
ADVOGADOS : LUIZ EPELBAUM - MS006703B
Documento eletrônico VDA54622359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:15:16
Código de Controle do Documento: 335d37f7-089b-4f45-a3c4-51213d353219

FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
AGRAVADO
: PAULO TADEU HAENDCHEN
AGRAVADO
: JOSÉ HERMÍLIO CURADO
ADVOGADOS : PAULO TADEU HAENDCHEN - MS002926B
LUÍS CLAUDIO ALVES PEREIRA - MS007682
FÁBIO ROCHA - MS009987
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco
Buzzi. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:15:16
Código de Controle do Documento: 335d37f7-089b-4f45-a3c4-51213d353219